Tribunal: TJDFT
Processo: 0705496-69.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705496-69.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VICTOR DAVID FERREIRA DE SOUZA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) APELADO: DF, para se manifestar(em), no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o(s) documento(s) juntado(s) posterior as contrarrazões. Ressalto que referido documento foi produzido pelo Curso de Formação da própria Corporação (PMDFT) em que o Apelante prestou o concurso em comento e objeto do recurso. Ata do TAF em que comprova segundo o mesmo a sua aprovação. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de agosto de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator